Tribunal: TJBA
Processo: 0114810-24.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0114810-24.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THAINA DA SILVA CHAGAS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTE AUTORA QUE NECESSITAVA DE
AUTORIZAÇÃO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS MÉDICOS REQUERIDOS (DESCOMPRESSÃO MEDULAR TORACO LOMBAR C/ ARTRODESE 02 OU MAIS NÍVEIS C/ INSTRUMENTAL), EM CONJUNTO COM TODOS OS MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NECESSÁRIOS E IGUALMENTE SOLICITADOS.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.00
2 DO STF. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL.
OVERRULING
DA SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tese de repercussão geral:

1
. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0114810
-24.2010.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, figurando como Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,_____de_______________de 2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça